Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos etc., Trata-se de apelações interpostas por MAPFRE VIDA S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da ação de cobrança movida em seu desfavor por Emerson Gomes Vieira dos Santos, julgou procedente o pedido para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 60.996,54 (sessenta mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), corrigida monetariamente desde a data de reconhecimento da incapacitação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em suas razões recursais, a MAPFRE VIDA S.A. reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e de falta de interesse processual do autor em virtude da ausência de prévia comunicação administrativa da ocorrência do sinistro. No mérito, aventa a prejudicial de prescrição, nos termos do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil e das Súmulas no 101 e 278 do STJ. Assevera que o autor não é portador de doença incapacitante que inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício de suas funções autonômicas e, portanto, não apresenta invalidez total ou parcial, sendo incabível o recebimento da cobertura de invalidez por doença funcional. Acrescenta que não houve contratação da cobertura de invalidez laborativa permanente por doença – ILPD, não fazendo jus o autor ao recebimento da indenização a esse título. Defende a legalidade das cláusulas limitativas previstas no contrato. Enfatiza que, em se tratando de contrato de cosseguro, não há solidariedade entre as seguradoras integrantes do contrato, sendo de responsabilidade da líder do contrato o pagamento da indenização securitária, que, no caso em questão, é a seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. Requer, assim, a nulidade da sentença em razão das preliminares arguidas. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da exordial. Por sua vez, a apelante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. alega que o sinistro ocorreu fora da vigência do seguro. Pontua que havendo sucessão de seguradoras, apenas a líder da apólice vigente à época em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade possui obrigação quanto ao pagamento da indenização securitária. Salienta que o sinistro em questão não diz respeito à invalidez funcional total e permanente por doença. Acrescenta que para tal garantia há cobertura para risco específico, que não é o caso do segurado. Assim, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Caso seja mantido o entendimento do julgado, pugna pela observância do capital assegurado à época do sinistro, incidindo correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Contrarrazões apresentadas por Emerson Gomes Vieira dos Santos (ID 15097489 – p.1-44 e ID 15097491- p.1-26) e MAPFRE VIDA S.A. (ID 15097493 – p.1-7), nas quais pugnam, em suma, pelo desprovimento do recurso da contraparte. A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. não apresentou contrarrazões (ID 15097496). É o relato do necessário. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão no ProAfr no Recurso Especial no 1.867.199 - SP, da Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o admitiu como representativo da controvérsia, delimitando-se a seguinte tese controvertida: “definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado”. De tal sorte, restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (Tema 1.068). Confira-se a ementa do julgado, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DEFINIÇÃO. PERDA DAS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DISTINÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. EXAME DE LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1867199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO até o julgamento do mérito do ProAfR no Resp no 1.867.199/SP. Procedam-se às anotações necessárias. P.I. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0725560-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS APELADO: EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelações interpostas por MAPFRE VIDA S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da ação de cobrança movida em seu desfavor por Emerson Gomes Vieira dos Santos, julgou procedente o pedido para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 60.996,54 (sessenta mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), corrigida monetariamente desde a data de reconhecimento da incapacitação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em suas razões recursais, a MAPFRE VIDA S.A. reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e de falta de interesse processual do autor em virtude da ausência de prévia comunicação administrativa da ocorrência do sinistro. No mérito, aventa a prejudicial de prescrição, nos termos do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil e das Súmulas no 101 e 278 do STJ. Assevera que o autor não é portador de doença incapacitante que inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício de suas funções autonômicas e, portanto, não apresenta invalidez total ou parcial, sendo incabível o recebimento da cobertura de invalidez por doença funcional. Acrescenta que não houve contratação da cobertura de invalidez laborativa permanente por doença – ILPD, não fazendo jus o autor ao recebimento da indenização a esse título. Defende a legalidade das cláusulas limitativas previstas no contrato. Enfatiza que, em se tratando de contrato de cosseguro, não há solidariedade entre as seguradoras integrantes do contrato, sendo de responsabilidade da líder do contrato o pagamento da indenização securitária, que, no caso em questão, é a seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. Requer, assim, a nulidade da sentença em razão das preliminares arguidas. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da exordial. Por sua vez, a apelante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. alega que o sinistro ocorreu fora da vigência do seguro. Pontua que havendo sucessão de seguradoras, apenas a líder da apólice vigente à época em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade possui obrigação quanto ao pagamento da indenização securitária. Salienta que o sinistro em questão não diz respeito à invalidez funcional total e permanente por doença. Acrescenta que para tal garantia há cobertura para risco específico, que não é o caso do segurado. Assim, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Caso seja mantido o entendimento do julgado, pugna pela observância do capital assegurado à época do sinistro, incidindo correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Contrarrazões apresentadas por Emerson Gomes Vieira dos Santos (ID 15097489 – p.1-44 e ID 15097491- p.1-26) e MAPFRE VIDA S.A. (ID 15097493 – p.1-7), nas quais pugnam, em suma, pelo desprovimento do recurso da contraparte. A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. não apresentou contrarrazões (ID 15097496). É o relato do necessário. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão no ProAfr no Recurso Especial no 1.867.199 - SP, da Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o admitiu como representativo da controvérsia, delimitando-se a seguinte tese controvertida: “definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado”. De tal sorte, restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (Tema 1.068). Confira-se a ementa do julgado, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DEFINIÇÃO. PERDA DAS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DISTINÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. EXAME DE LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1867199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO até o julgamento do mérito do ProAfR no Resp no 1.867.199/SP. Procedam-se às anotações necessárias. P.I. Carmelita Brasil Relatora